Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743060-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: NEUSA RAMOS DE ARAÚJO MELO D E C I S Ã O O agravante foi intimado, primeiramente, para esclarecer a que processo de origem o recurso se encontra associado, eis que o sistema do Pje direcionava para o Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, já arquivado (ID 20082195). Em sua manifestação de ID 20491929, esclareceu que a decisão agravada foi proferida nos autos do Processo n. 0025977-80.2014.8.07.0018, sendo oportunizada a juntadas das peças obrigatórias e facultativas, de que trata o art. 1.016, I e III, do CPC (ID 20528878). A diligência foi cumprida por meio da petição de ID 20810237 e documentos que a acompanham, requerendo, ainda, o agravante, a retificação do polo passivo do recurso para que conste NEUSA RAMOS DE ARAÚJO MELO. Defiro como requerido, uma vez que a peça recursal já aponta o nome correto da parte demandada. À il. Secretaria para proceder à retificação. Passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo. Relata o agravante que o processo na origem versa sobre liquidação individual de sentença coletiva em demanda relativa a Plano Collor. Aduz que seu pedido de fixação de honorários advocatícios, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, foi indeferido, inobstante o nítido caráter litigioso da demanda, o que ensejou a oposição de embargos de declaração. Acrescenta que o recurso foi acolhido, fixando-se o valor irrisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com amparo no § 8o do mesmo dispositivo legal, afastando, o juízo, o parâmetro do proveito econômico obtido por considerar que o valor seria exorbitante, superior ao próprio crédito reconhecido na demanda, o que ensejaria enriquecimento sem causa do devedor, além de ser desproporcional à complexidade do feito. Sustenta que a decisão negou vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o do Código de Processo Civil, aplicando indevidamente o critério da equidade. Apresenta os argumentos em favor de sua tese, alegando que a apreciação equitativa somente pode ser utilizada quando não houver condenação; inexistir, for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e o valor da causa não puder servir de parâmetro para a fixação dos honorários por ser muito baixo. Defende que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, baseando-se em entendimento do STJ sobre o tema, em que definido que, sendo a sentença de improcedência ou de extinção do processo sem julgamento do mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que, na hipótese, trata-se de decisão que acolheu a impugnação ao laudo pericial em fase de liquidação de sentença que, inequivocamente, ganhou contornos de litigiosidade, sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido. Ressalta, outrossim, que é contraditório o enquadramento como causa de valor inestimável como se o termo fosse sinônimo de altíssimo ou elevadíssimo, quando representa apenas algo a que não se pode atribuir valor. Destaca que o êxito alcançado pelo DER/DF acarretou uma redução na ordem de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) entre o quantum executado e o efetivamente devido, resultando na fixação de valor ínfimo da verba honorária, pois inferior a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido, amparando-se em julgados do STJ. Defende que a decisão deve ser reformada, pois fundamentou-se em pressupostos equivocados, “o que acarretará, além de excesso de execução, dilapidação do patrimônio público enriquecendo indevidamente o agravado”. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, “tendo em vista a iminência de expedição de precatório/RPV, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao erário, mormente pela impossibilidade em reaver tais quantias pagas a maior”. Ao final, “demonstrada a incorreção da decisão agravada ao incluir na base de cálculo para a incidência do reajuste de 84,23% relativo ao Plano Collor verba atinente a cargo em comissão”, requer: a) a imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada, tendo em vista a iminência de expedição de precatório/RPV; b) o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformada a decisão, majorando-se o montante a patamares dignos, a ser calculado mediante incidência de percentual sobre o quanto efetivamente economizado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, de modo a ser preservado o juízo de equidade estabelecido pelo Estatuto Processual, sob pena de se institucionalizar enriquecimento sem causa por parte dos Agravados c) sucessivamente, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão, majorando-se o montante a patamares dignos, a ser calculado mediante apreciação equitativa, de modo a ser preservado o juízo de equidade estabelecido pelo Estatuto Processual, e que sejam fixados em no mínimo 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, sob pena de se institucionalizar enriquecimento sem causa por parte dos Agravados. Conforme disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Obviamente, o pedido de efeito suspensivo deve estar atrelado à tese exposta no recurso. No presente caso, revela-se evidente a falta de correlação entre as razões expostas no recurso e o pedido de efeito suspensivo ora formulado, eis que, em se tratando de liquidação de sentença na origem não há que se falar em iminente expedição de RPV. Ademais, o recurso se limita a enfrentar a verba honorária fixada pelo juízo, nada mencionando sobre inclusão de verba atinente a cargo em comissão na base de cálculo de incidência do reajuste do Plano Collor. Causa perplexidade os erros cometidos pelo patrono do agravante desde a elaboração da peça recursal até a distribuição no sistema PJe, autorizando a conclusão que não está exercitando de forma adequada o seu mister ao agir de modo tão descuidado com o processo, retardando a prestação jurisdicional e impedindo a solução integral de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e conheço em parte do recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 21:05:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator